Tribunal: TJBA
Processo: 8007400-28.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007400-28.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO AZEVEDO SAMPAIO Advogado(s): VICTOR CARIBE AMAZONAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. NEXO CAUSAL AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida em ação acidentária que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. A perícia médica judicial concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, mas afastou o nexo causal entre as patologias então vigentes e o acidente laboral noticiado. A controvérsia recursal restringiu-se à competência jurisdicional diante da negativa do nexo causal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, diante do afastamento do nexo causal entre a incapacidade e o alegado acidente de trabalho, a Justiça Estadual mantém a competência para processar e julgar a ação. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência jurisdicional em ações acidentárias é fixada com base na causa de pedir formulada na petição inicial, e não em eventual conclusão pericial superveniente. O art. 109, §3º, da Constituição Federal atribui à Justiça Estadual a competência para processar e julgar ações relativas a acidente de trabalho, mesmo quando o INSS figura no polo passivo. A posterior conclusão de ausência de nexo causal entre a enfermidade e o acidente de trabalho não desloca a competência para a Justiça Federal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e à segurança jurídica. O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça rechaça a remessa da causa à Justiça Federal em hipóteses como a dos autos, sendo cabível apenas a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A competência da Justiça Estadual para julgar ação acidentária é fixada conforme a causa de pedir deduzida na petição inicial, independentemente do reconhecimento posterior do nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho. O afastamento do nexo causal no curso da demanda acidentária não transfere a competência para a Justiça Federal, sendo cabível apenas o julgamento de improcedência do pedido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1832068/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.08.2022, DJe 29.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007400-28.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante GENIVALDO AZEVEDO SAMPAIO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso do autor Sala das Sessões, DATA RESGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) da Justiça